Tribunal: TJMT
Processo: 1017596-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017596-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 006.378.491-24 (ADVOGADO), L. M. A. D. O. - CPF: 112.296.801-95 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANE KELLI MARTELLI - CPF: 036.528.171-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUMPLEMENTAR - NEGATIVA COBERTURA DE TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. Cuidando-se de pedido de antecipação da tutela formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde compete à parte autora a demonstração da probabilidade do direito à cobertura do tratamento e/ou procedimento negado ao contratante/consumidor/paciente, e, para além disso, da existência de perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, que geralmente decorre da urgência agônica da intervenção médica para manutenção da saúde do paciente, ou, por vezes, ao próprio salvamento de sua vida, não comprovados esses requisitos, o indeferimento dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAURA MARTELLI ANDRIOLI DE OLIVEIRA, representada por sua mãe DAIANE KELLI MARTELLI, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1001839-07.2023.8.11.0050), ajuizada pela agravante contra UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que a Cooperativa/ré/agravada fosse compelida à autorização/custeio do tratamento multidisciplinar composto por fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, por reputar ausente o requisito de urgência de medida
(cf. Id. no 122949651 dos autos de origem).

A autora/agravante reafirma que “
necessita com urgência de iniciar o tratamento prescrito
” e assevera que “
quem analisa a questão médica de um paciente é o seu médico, não o juiz, devendo ser levado em consideração o que está descrito no relatório
”, alongando-se, no mais, sobre a existência de “
cobertura da doença no contrato firmado
” (sic – cf. Id. no 177184691 - Pág. 7/10).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para ordenar à Cooperativa/ré/agravada que “
faça o custeio, de forma imediata, dos itens prescritos pela médica, enquanto perdurar a necessidade da requerente, sob pena de multa diária
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 177184691 - Pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. no 178765168 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 181397178 a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Cf. Id no 188269164).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

Com relação ao pedido de concessão da tutela de urgência, impende consignar que o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso em tela, embora a requerente alegue que houve o indeferimento tácito por parte da requerida, não se olvida o requerimento via e-mail ocorreu há pouco tempo (ID . 121850051), devendo ser analisado ainda se e-mail foi enviado ao correto acesso à requerida.

Além disso, em uma análise perfunctória, nota-se que o laudo médico indicou a importância e utilidade dos tratamentos e acompanhamentos recomendados, não consignando, contudo, uma urgência a ponto de justificar a imediata concessão da tutela de urgência, vejamos:

"(...) Cabe salientar que as patologias supracitadas são de carater irreversível, acompanhando a pequena Laura durante toda a sua vida, e por isso é nosso dever propiciar o máximo de estímulo para minimizar o impacto social , acadêmico e laborativo . O momento maturacional vivido pela Laura constitui janela ótima de oportunidade. É imprescindível o estímulo em vários âmbitos: cognitivo, comunicativo, social, sensorial, musculoesquelético, psicomotor e comportamental - assim, a família e os terapeutas constituem ferramentas para o desenvolvimento adequado da Laura. A não realização das intervenções em tempo hábil determina respostas menos robustas, determinando piores desfechos futuros (...)."

Além disso, não se olvida que o laudo médico emitido pela médica do autor foi datado em janeiro de 2023 ao passo que sequer foi informado nos autos a data de assinatura do contrato de plano de saúde.

Neste sentido, é cediço que há necessidade de análise quanto as carências de cobertura, bem como procedimentos/tratamentos abrangidos no plano de saúde contratados, cujos temas indubitavelmente dependem de maior instrução probatória.

Não restam dúvidas que o tratamento médico é importante para a melhora e bem-estar da saúde da autora, todavia, tal argumento não basta para a concessão da tutela de urgência, pois, além disso, é necessária a comprovação de que a saúde e/ou a vida da autora está em risco, de maneira que não possa aguardar o julgamento do mérito.

Destarte, por mais delicado que seja o quadro clínico da parte autora, a prescrição médica não indicou a urgência a ponto de exigir imediata intervenção jurisdicional.

Não se olvida que a relação entre as partes trata-se de relação privada, cujos termos previamente pactuados está submetido as regras do princípio da pacta sunt servanda, sendo o caso de flexibilização e/ou revogação apenas quando houver clara demonstração de violação da legalidade e/ou abusividade, o que não se faz possível analisar neste momento processual. Em caso semelhante cito o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - CONDENAÇÃO AO CUSTEIO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 60MG EM TODO O PERÍODO GESTACIONAL DA AUTORA ATÉ 40 DIAS APÓS O PARTO - LIMITAÇÃO CONTRATUAL - MEDICAMENTO USO DOMICILIAR - CLAÚSULA CONTRATUAL OBSTATIVA EXPRESSAMENTE REDIGIDA E EM CONSONÂNCIA COM OS NORMATIVOS DA MATÉRIA - ART. 10 DA LEI 9.656/98 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o contrato firmado entre as partes, em compasso com a legislação aplicável à matéria, traz cláusula expressa que desonera a operadora do plano de saúde da cobertura de medicamentos para utilização em ambiente doméstico, deve ser reconhecida válida, portanto, mantida hígida tal pactuação. Assim, se o tratamento pretendido pela autora consistente no custeio do medicamento ENOXAPARINA 60MG, de uso doméstico, não possui amparo contratual, a negativa de cobertura constitui exercício regular de direito da operadora do plano de saúde.- (N.U 1059174-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022) Original sem grifos.

Destarte, mister se faz concluir que, por ora, não restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de concessão da tutela.

De início, anoto que
a MMa. Juíza indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que, além de não haver prova da negativa expressa de cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, “
o laudo médico
(que)
indicou a importância e utilidade dos tratamentos e acompanhamentos recomendados não
(consignou)
uma urgência a ponto de justificar a imediata concessão da tutela de urgência
”, tendo transcorrido seis meses entre a emissão do laudo e o ajuizamento da demanda.

A insurgência recursal se fundamenta precipuamente na alegação de que
“
quem analisa a questão médica de um paciente é o seu médico, não o juiz, devendo ser levado em consideração o que está descrito no relatório
” (sic).

Ocorre que nem mesmo no “
Parecer Neurológico
(...)
para Manutenção de Terapias
” há indicação de urgência, e, para além disso, como bem pontuado pela MMa. Juíza, há diversos outros entraves ao acolhimento provisório da pretensão autoral, como, e.g., a falta de indicação da data da celebração do contrato e possível vigência de período de carência contratual, a ausência de negativa expressa e o longo lapso temporal transcorrido entre a elaboração do documento médico (em janeiro/2023), o ajuizamento da lide (em junho/2023), a prolação da decisão agravada em 17/07/2023 e a interposição do presente recurso, em 31/07/2023, que repele a alegação de urgência agônica da medida e recomenda a manutenção do quadro fático até formação do contraditório.

No caso, há falta de preenchimento do requisito do
“perigo de dano”
, já que
embora não se negue a relevância da argumentação recursal de que “
a prescrição médica e a cobertura da doença no contrato firmado obrigam o plano de saúde a custear o tratamento necessário para tratamento da menor
”, ao menos em análise inicial e sumária, também não há como se desprezar
que os relatórios médicos apresentados não indicam, de forma clara e fundamentada, a imperiosa necessidade de imediata submissão ao procedimento cirúrgico, a existência objetiva de hipótese de
urgência e emergência, aqui entendida como uma situação em que o mal à saúde exponha a paciente a risco de (perder a) vida ou à grave lesão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024